Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716817-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO D E C I S Ã O 1. O devedor opõe declaratórios (id 26869204) à decisão id 26640315, alegando omissão ao pedido de suspensão liminar da decisão a quo. Requer seja sanado o vício. Em contrarrazões (id 32841187), a embargada defende que a decisão não é omissa, nem contraditória. 2. Reconheço a omissão. O agravante não comprovou, sequer alegou, irreversível perigo de dano. Limitou-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Posto isso, provejo os embargos de declaração para, sanando a omissão, indeferir o efeito suspensivo ao agravo. À agravada para contrarrazões ao agravo de instrumento. I. Brasília, 22.02.22. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR